Tribunal: TJDFT
Processo: 0762808-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONTEXTO ECONÔMICO E PATRIMONIAL DA RECORRENTE – DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão:
“A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção será afastada quando do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC).
A parte recorrente não trouxe aos autos qualquer outro elemento que pudesse embasar o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista ter renda mensal considerável (R$ 22.304,86 bruto – ID Num. 41311149 - Pág. 2), o que afasta o direito a tal benefício.
Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, art. 29, inciso I, e art. 31)."
2. O Agravante interpôs Agravo Interno em que sustentou o desacerto da decisão, porque teria levado em conta os rendimentos brutos da parte, quando o correto seria considerar o líquido.
3. Sem razão a agravante. Permanecem em evidência os sinais de capacidade econômica incompatível com a declaração de hipossuficiência econômica, pelas razões já expostas na decisão acima referida, como também pelo fato de que, ainda que se considerasse os ganhos líquidos (R$ 8.227,19), estes também não justificariam a concessão do benefício, porque bem acima da média de ganhos mensais da população brasileira.
4. Faculto o pagamento do preparo recursal no prazo de 48 horas, contados da data de publicação do acórdão.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Custas e honorários a serem decididos quando do exame de admissibilidade do Agravo de Instrumento.